Tribunal: TJBA
Processo: 8016598-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016598-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANLUCA ROSSETTO e outros (13)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES PARA 2025. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. LEI 9.870/99 E DECRETO 3.274/99. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016598-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GIANLUCA ROSSETTO e outros (13) e como agravado INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.